Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-11.2019.8.11.0048
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000820-11.2019.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ODETE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 049.135.368-50 (RECORRENTE), RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO - CPF: 218.813.228-90 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (RECORRIDO), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000820-11.2019.8.11.0048

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT

Recorrente(s):

Odete Souza Nascimento

Recorrida(s):

Município de Juscimeira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de novembro de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CERTIDÃO DE ÓBITO C/C PERDAS E DANOS. CÔNJUGE DA AUTORA ENCONTRADO MORTO. DATA DO ÓBITO DESCONHECIDA. MORTE NATURAL. DECLARAÇÃO DE ÓBITO SEM DATA DO FALECIMENTO. CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO DE ACORDO COM O PREVISTO EM LEI. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA POR PARTE DO MÉDICO QUE DECLAROU A OCORRÊNCIA DO ÓBITO. PREJUÍZO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante, ora Recorrente, ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer Certidão de Óbito c/c Perdas e Danos, em face do MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA, visando à lavratura do assento de seu esposo JOSÉ MENDES que teria sido encontrado morto na própria residência, quando ela estava viajando. Narra que foi realizada a constatação da morte e elaborada a declaração de óbito. Contudo, afirma que não foi possível registrar civilmente o falecimento ante a insuficiência de dados, a saber, a data do óbito, e que embora tenha procurado por várias vezes o Secretário Municipal de Saúde para que o documento fosse complementado, jamais obteve sucesso.

2. Nas razões recursais, a Recorrente requer o recebimento de indenização a título de perdas e danos, sob o fundamento de que diante da demora na lavratura da Certidão de Óbito ficou impossibilitada de solicitar “pensão por morte, inventário e/ou arrolamento de bens deixados pelo falecido e até mesmo dar baixa em convênios médicos e hospitalares”.

3.

Da análise dos autos, verifico que não há dúvidas a respeito da identidade do falecido e a natureza de sua morte, sendo que o único questionamento era a ausência da data do falecimento na Declaração de Óbito, fato que teria motivado o cartorário negar-se a registrá-lo.

4. Em relação à conduta do médico declarante, verifico que na Declaração de Óbito, lavrada em 08/12/2019, no campo “descrição sumária do evento”, foi anotada a seguinte informação “corpo encontrado residência avançado estado decomposição”, indicativo que a morte poderia ter acontecido há mais tempo, fato que o impossibilitou ter uma data precisa da data do óbito.

5.

O médico que assina a Declaração de Óbito é responsável por todos os dados lançados no documento e, de acordo com o artigo 302 do Código Penal, o fornecimento da declaração que não corresponde à verdade dos fatos se constitui em crime contra a fé pública – Falsidade de atestado médico.

6. Com efeito, se a data do óbito era incerta, ante ao estado de decomposição do corpo, o médico declarante não poderia colocar uma data aleatória, como também não era o caso de acionar o IML, haja vista que tal órgão só atente em casos de morte violenta ou suspeita. Pelas razões acima, entendo que não restou demonstrada pratica de conduta culposa por parte do agente público que declarou o óbito do cônjuge da Recorrente, logo, não há perdas e danos a ser reparada.

7. A indenização por
perdas
e
danos
compreende os
danos
patrimoniais, neles abrangidos os
danos
emergentes (o que a parte efetivamente perdeu) e os lucros cessantes (aquilo que comprovadamente deixou de ganhar). Além disso, para que haja uma indenização a título de perdas e danos, mostra-se necessário o nexo de causalidade entre a conduta da Fazenda Pública e o suposto dano provocado. Ausente a prova do nexo causal e do prejuízo patrimonial, é indevida a indenização por perdas e danos.

8. O Procurador de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação, conforme parecer juntado no ID n. 135430665.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
ANTE O EXPOSTO
, diante da prova documental apresentada e do parecer parcialmente favorável do Ministério Público, julgo
parcialmente
procedente o pedido formulado na exordial
determinar
que seja lavrado o registro de óbito de José Mendes, conforme dados disponíveis da declaração de óbito (Id. 27621573)”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022